Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-11.2021.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ARTIGO 16 § 2o DA LEI 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. LONGO PRAZO ENTRE A PRISÃO E A INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO. CONSUNÇÃO. VIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 16, §2o, da Lei 10.826/03, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
2. O depoimento prestado por policial militar, que, em patrulhamento regular, depara-se com o flagrante, resultando na abordagem do agente, condução até a delegacia e consequente apreensão da arma de fogo e munição em seu poder, encerra presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, mormente quando colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, malgrado algumas divergências circunstanciais, dado o longo tempo transcorrido entre o flagrante e a instrução criminal, mostra-se minimamente harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de persuasão.
3. O entendimento assente, no cerne do Colendo STJ, é de que “Prevalece nesta Corte o entendimento de que "os tipos penais dos arts. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, o que torna inviável o reconhecimento do crime único quando o agente é denunciado e condenado por infração a mais de um dispositivo legal. Precedentes (AgRg no REsp n. 1.497.670/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 7/4/2017)
4. Mostra-se viável a tese de consunção de um delito por outro, no caso concreto, haja vista que a munição apreendida em poder do acusado era calibre .22, ou seja, a mesma bitola suportada pela arma de fogo proibida (artesanal parecida com uma caneta e com possibilidade de disparo) que portava. Logo, a condenação do réu a expiar as penas correspondentes aos dois delitos se apresenta desproporcional.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.